Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR SEJA SÓCIO OCULTO OU DE QUE TENHA RELAÇÃO COM AS EMPRESAS INDICADAS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO.

1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade.

2. Deve-se aferir, como condição essencial para o pedido de desconsideração inversa, se o devedor é sócio da sociedade que se pretende mitigar a personificação.

3. Demonstrando o conjunto dos autos que o devedor não é sócio das empresas indicadas e tão pouco havendo qualquer indício de que possa ser sócio oculto ou mesmo que tenha relação com elas, adequado se mostra o provimento judicial que indefere o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.